Tribunal: STF
Processo: ARE 1386370
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado do Pará contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que está assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES REFERENTES À GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFENSORES PÚBLICOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. APELAÇÃO DOS AUTORES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA. ACOLHIDA. NEGLIGÊNCIA DAS PARTES NÃO CONFIGURADA. DEVER DO MAGISTRADO IMPULSIONAR O FEITO. ADEMAIS, NESTA HIPÓTESE, HÁ IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES, PARA SUPRIREM A FALTA. ARTIGO 267, II, §r DO CPC/73 (VIGENTE ÃÉPOCA DA SENTENÇA). PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO DE APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ACOLHIDO. PROCESSO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ARTIGO 1.013, §3°, I, DO CPC/15. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDICAÇÃO SATISFATÓRIA DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTOS QUE AMPARAM A PRETENSÃO DOS AUTORES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SUPRIMIDA EM JUNHO DE 2001. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. ART. 134 DA CF/88. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DECRETO QUE REGULAMENTOU A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO IRREGULAR DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA IRREGULARMENTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL PREVISTA NO ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA GRATIFICAÇÃO AOS DEFENSORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 37, caput e X, e 134 da Constituição Federal. Sustenta que “o Decreto n° 2.203/94 concedeu a parcela de dedicação exclusiva aos Defensores Públicos em nítida inconstitucionalidade, por uma questão de recomposição salarial, tendo esse ato vindo a ser revogado (e nem mais poderia continuar) pelo Decreto n° 4.706/01 que incorporou abono nos vencimentos dos recorridos. Mais uma vez, repita-se, não há lei específica ao caso, por isso o acórdão recorre ao decreto já revogado, violando assim a Carta Magna. Dessa forma, por não atender o requisito sine qua non da Constituição, só há uma conclusão a inconstitucionalidade.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal Estadual precisou examinar fatos e provas constantes dos autos e analisar normas locais (Leis Complementares Estaduais n. 13/1993, 54/2006 e 91/2014 e Decreto Estadual n. 2.203/1994) para julgar procedente o pedido e, assim, conceder aos recorridos o recebimento da pleiteada gratificação por dedicação exclusiva. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    A questão em análise portanto, consiste em verificar a existência ou não do direito subjetivo dos Autores ao recebimento da parcela remuneratória denominada gratificação por dedicação exclusiva, na proporção de 100% dos seus vencimentos básicos. 



    […]



    No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993 que trata da organização da defensoria pública estadual prevê em seu art. 38, parágrafo único, que sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho e que em casos omissos, aplica-se o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43). 



    Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, b Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe: 



    […]



    Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto n° 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva. 



    Dessa forma, a Administração Pública Estadual, se utilizou do Poder Regulamentar para dar efetividade à gratificação prevista no Regime Jurídico em favor dos defensores públicos, inexistindo qualquer irregularidade em tal medida, o que é corroborado pelo fato de o pagamento ter continuado até junho de 2001 conforme consta nos contracheques carreados aos autos com a petição inicial, inexistindo qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade na concessão da referida gratificação como sustenta o Apelado. 



    Registre-se por oportuno, que atualmente, a Lei Complementar nº 54/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 091/2014, de 13.01.2014, prevê a manutenção da gratificação de dedicação exclusiva no percentual de 100% (cem por cento) até a implementação da incorporação da gratificação (art. 46, § 6º, I e II da LC 54/06), estando atualmente consolidada a situação, com a garantia do recebimento da gratificação em debate. 



    Assim, estando demonstrado o direito dos apelados ao recebimento da gratificação no período suprimido pelo Recorrido (a partir de junho de 2001) deve ser deferido o pedido de pagamento. 



    […]



    Ademais, constata-se que os Autores recebiam de forma regular a gratificação, tendo ocorrido a retirada de forma unilateral por parte da administração pública, sem prévia oitiva dos Demandantes, com a edição do Decreto nº 4.706/2001. 



    Nesse contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local, o que atrai a incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    Em caso fronteiriço, há o seguinte precedente: ARE 1.386.370, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de maio de 2018.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator